Tribunal: TJDFT
Processo: 0734402-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO DE SARJETA. DANO AO ERÁRIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
I – A utilização de parâmetro de varrição de sarjeta por Km/dia diverso daquele constante do contrato, quando da apuração do valor unitário do preço no contrato celebrado com empresa contratada para prestar o serviço de varrição, causou prejuízo ao erário por isso a restituição deve observar a decisão administrativa e o laudo judicial de engenharia que apurou valor determinado indevidamente recebido.
II – Apelações do autor e da SLU parcialmente providas.